Tribunal: TJDFT
Processo: 0007269-90.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007269-90.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANA MARIA DE SOUZA SANTOS, EULINA CAETANO MORAIS, FLORESMAR MONTALVAO REIS, MIRIAM RIBEIRO DO NASCIMENTO, WALTERSON MARRA, ANA ROSA DE OLIVEIRA, ARAY PINHEIRO CAVALCANTI, JOSE FERNANDES, JUSSARA PIRES SCARPELLI, LUIZ PEREIRA DE BRITO, MARIO EDMO GOMES DE MIRANDA, SONIA MARIA SABINO DA SILVA, TANIA MARIA DE MEDEIROS CIRNE, WALBER ALVES DOS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Expeça-se o alvará de levantamento referente à credora TANIA MARIA DE MEDEIROS CIRNE. Após assinado, encaminhe-se o alvará ao banco, a fim de que seja realizada a transferência deferida na decisão ID 15835012. 2. Intimem-se os sucessores do credor WALBER ALVES DOS SANTOS, por publicação, para para que, no prazo de 10 (dez) dias, comprovem ter apresentado habilitação no juízo da execução, como preceitua o art. 32, § 5o, da Resolução CNJ 303/2019 ("falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver"). 3. Intime-se a credora SONIA MARIA SABINO DA SILVA (ID 8183813 - Pág. 18), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente requerimento para levantamento de seu crédito, inclusive, por meio de transferência bancária, de acordo com as disposições apresentadas neste link: www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores. Caso constatado o falecimento da credora, intimem-se seus sucessores, a fim de que requeiram certidão para fins de inventário nesta Coordenadoria e, após, comprovem, no prazo de 10 (dez) dias, ter apresentado habilitação no juízo da execução, como preceitua o art. 32, § 5o, da Resolução CNJ 303/2019 ("falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver"). 4. Em razão do pagamento, promova-se a baixa dos credores ANA MARIA DE SOUZA SANTOS, ANA ROSA DE OLIVEIRA, ARAY PINHEIRO CAVALCANTI, EULINA CAETANO MORAIS, FLORESMAR MONTALVAO REIS, JUSSARA PIRES SCARPELLI, LUIZ PEREIRA DE BRITO, MARIO EDMO GOMES DE MIRANDA, MIRIAM RIBEIRO DO NASCIMENTO e WALTERSON MARRA no sistema PJe. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios